Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724481-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERIC LOUIS CHARLES STEENHOUWER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de mandado de segurança indeferiu pedido de liminar no sentido de estipular prazo para que seu requerimento de aposentadoria especial fosse analisado. O Recorrente alega ter impetrado mandado de segurança tendo em vista que fez pedido de aposentadoria no dia 18/09/2018 e até a presente data não obteve resposta ao pleito. Alega que a Lei 9.874/99, em seu art. 48, regula limite razoável para o trâmite de demandas administrativas, sendo que a mora por período superior a um ano já caracteriza conduta omissiva do Estado. Tece considerações a respeito da violação aos princípios da celeridade e economia processual e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão, deferindo-se a liminar postulada. Indeferi o pedido de efeito suspensivo. O Agravado apresenta resposta defendendo o acerto e manutenção da decisão guerreada. O feito principal foi sentenciado. Em face do exposto e nos termos expostos na manifestação do Ministério Público, com fundamento no art. 932 do CPC, julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator